Tribunal: TJBA
Processo: 0500590-33.2013.8.05.0103
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0500590-33.2013.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 1ª V DE FAZENDA PÚBLICA DE ILHEUS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ILHEUS e outros

Advogado(s)
:
FREDERICO REBESCHINI DE ALMEIDA

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS AO MUNICÍPIO. TENTATIVA DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO PELO ENTE MUNICIPAL. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovada a relação jurídica entre as partes, bem como a entrega dos produtos pela empresa Autora.
2. O Município Réu não apresentou nenhuma documentação capaz de comprovar o pagamento das quantias cobradas, ônus que lhe cabia nos termos do art. 373, II do CPC.
3. Uma vez demonstrada a relação jurídica entre as partes e o inadimplemento através de documentos idôneos, cabe ao devedor o ônus de comprovar o pagamento, por se tratar de fato extintivo do direito do autor.
4. Sentença mantida em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº
0500590-33.2013.8.05.0103
, em que são partes, como Remetente, o J
UÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE ILHÉUS
e, como
INTERESSADOS,
DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA
e o
MUNICÍPIO DE ILHÉUS

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em c
onhecer da Remessa Necessária, para, confirmar, a sentença
nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora